Tribunal: TJES
Processo: 0030384-75.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030384-75.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THAYS DA COSTA LIMA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL. DANOS MORAIS À GENITORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANOS ESTÉTICOS À MENOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Thays da Costa Lima e Ana Júlia Lima Silva contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando o Município de Vila Velha ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais apenas à menor, após queda em bueiro danificado, e afastando suposto pedido de danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao apreciar pedido de dano material;
(ii) estabelecer se há dano moral indenizável em favor da genitora em razão das lesões sofridas pela filha menor;
(iii) determinar se restou configurado dano estético indenizável em favor da menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença configura julgamento
extra petita
quando aprecia pedido de danos materiais não formulado na inicial, violando os arts. 141 e 492 do CPC, o que impõe sua anulação parcial.

4. A caracterização do dano moral exige violação significativa à esfera personalíssima, com sofrimento relevante, conforme orientação do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1.713.267/SP), o que não se evidencia em relação à genitora, que vivenciou aborrecimento decorrente do acidente da filha.

5. O dano estético pressupõe alteração física permanente ou duradoura que afete sensivelmente a aparência externa, conforme jurisprudência do TJES e TJSP; a cicatriz apresentada pela menor não demonstra alteração apta a configurar o instituto.

6. Mantém-se a sucumbência fixada na origem, ajustada proporcionalmente após a anulação parcial da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O juiz viola os arts. 141 e 492 do CPC quando julga pedido de dano material não formulado, configurando julgamento
extra petita
.

2. A genitora não faz jus à reparação moral quando não comprovado abalo significativo decorrente de lesão sofrida por filha menor.

3. A existência de pequena cicatriz não configura dano estético quando ausente alteração relevante da aparência externa da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.713.267/SP, Quarta Turma, j. 24.10.2022, DJe 28.10.2022; TJES, AC 0025876-18.2017.8.08.0048, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 21.06.2022, DJES 14.07.2022; TJSP, AC 0002709-39.2014.8.26.0415, Rel. Des. Adilson de Araujo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030384-75.2019.8.08.0035

APELANTE: THAYS DA COSTA LIMA e ANA JULIA LIMA SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
THAYS DA COSTA LIMA e ANA JULIA LIMA SILVA
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, nos autos da ação ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) em favor da segunda requerente.

Em suas razões de fls. 81/89, sustentam as apelantes, preliminarmente, que a sentença é
extra petita
, porquanto inexiste pedido de reparação de dano material.

No mérito, aduzem a existência de dano moral sofrido pela genitora, pois presenciou sua filha, menor de idade, lesionada e necessitou se ausentar das atividades do cotidiano, inclusive profissionais, de modo que mister se faz a reparação no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

E mais: defendem igualmente devida a reparação pelos danos estéticos suportados pela menor, conforme fotos colacionadas aos autos nas fls. 22/23.

Contrarrazões no id. 15106272 pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id. 15588747 opinando pelo provimento parcial.

Pois bem.

Na origem, Thays da Costa Lima e sua filha, Ana Julia Lima, ingressaram com ação indenizatória em face do aqui recorrido, afirmando que em 22/01/2019, a segunda autora, menor de idade à época do fato, caiu em um bueiro danificado, sofrendo lesões.

Da petição inicial, depreende-se que as autoras postularam a condenação do município ao pagamento de indenização de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma, a título de danos morais, e R$10.000,00 (dez mil reais) referentes aos danos estéticos suportados por Ana Júlia.

Ocorre, contudo, que o juízo
a quo
considerou a existência de pedido de danos materiais, o qual afastou ao argumento de que estes não estavam comprovados nos autos. Confira-se:

“(...) Também não restou comprovado pelas Requerentes o efetivo dano material sofrido, na medida em que não juntou aos autos quaisquer documentos que comprovasse os prejuízos alegados. Dessa forma, a improcedência com relação a esses tópicos é medida que se impõe. (...) Tendo em vista que as Requerentes decaíram da maior parte dos seus pedidos, condeno-as ao pagamento das custas processuais, no percentual de 80%, devendo o restante recair sobre a municipalidade, honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, na mesma proporção.”

Nesse contexto, as apelantes defendem que a sentença não se ateve aos limites da demanda, pois julgou pedido diverso daqueles efetivamente contemplados na inicial.

Conforme cediço, compete ao magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta, devendo ater-se aos pedidos das partes, sendo vedada a prolação de sentença extra, citra ou ultra petita, ou seja, que decide fora, aquém ou além do pedido, consoante previsto nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

No presente caso, verifico que a sentença recorrida extrapolou os limites dos pedidos formulados na ação, eis que não acolheu pleito que sequer foi deduzido, o que interferiu na distribuição dos ônus de sucumbência.

Assim, resta configurado o julgamento
extra petita
e, via de consequência, error in procedendo.

Anulo, portanto, parcialmente a sentença, para dela extirpar da sentença o que se refere ao mencionado dano material.

Ultrapassada essa questão, passo a analisar a indenização por danos morais pretendida por Thays da Costa Lima, em razão de alegado sofrimento enfrentado com a lesão da filha menor, que sofreu corte contundente na região da tibial anterior esquerda ao cair em bueiro danificado, consoante se infere de laudo médico de fls. 13/14.

Acerca do referido instituto, rememoro que a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
“
para que fique configurado o dever de indenização por danos morais, é necessário que o ato ilícito tenha violado direito de personalidade, provocando dor, sofrimento, abalo psicológico ou humilhação consideráveis à pessoa.
” (
AgInt nos EDcl no AREsp 1.713.267/SP -
Quarta Turma, julgado em 24/10/22, DJe de 28/10/22)
.

Depreende-se, então, que nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar o dano moral, sob pena de desvirtuar a função do instituto, qual seja, a reparação ao sofrimento da vítima em razão de prejuízo direto a sua dignidade e honra, bem como impor sanção de caráter pedagógico ao ofensor, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita.

Na hipótese dos autos, entretanto, embora a conduta do requerido tenha sido reprovável e ensejado dano moral para a menor, a qual efetivamente se lesionou na via pública, verifico que o mesmo não se aplica à genitora, que não logrou êxito em produzir qualquer prova de que tenha sofrido abalo significativo a sua esfera pessoal, seja de ordem psíquica ou emocional de maior gravidade.

Destaco que a ausência de dano moral não significa dizer que a primeira autora não tenha passado por aborrecimento em virtude dos fatos narrados. Afinal, presenciou a sua filha se acidentando e teve sua rotina alterada com o ocorrido. Contudo, o mero aborrecimento não justifica a reparação por meio da indenização pleiteada.

Prosseguindo, registro que a caracterização do dano estético pressupõe a
“lesão à integridade física da vítima, ocasionando-lhe modificação permanente ou, ao menos, duradoura na sua aparência externa,
sendo prescindível o fato de estarem expostas a terceiros para que sejam indenizáveis”.
(TJES; AC 0025876-18.2017.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 21/06/2022; DJES 14/07/2022).

Ademais,
“
o dano estético corresponde a uma alteração morfológica do indivíduo, a lesão facilmente perceptível exteriormente, a deformação corporal que agride a visão, causando desagrado, repulsa e desconforto enquanto que o moral compreende um sofrimento mental, a dor da alma, a aflição, angústia e humilhação a que é submetida a vítima, causando-lhe depressão, desânimo e a sensação de infelicidade.
”
(TJ-SP - AC: 0002709-39.2014.8.26.0415, Relator: Adilson de Araujo)

In casu
, os documentos de fls. 22/23 demonstram que, de fato, a menor ficou com uma pequena cicatriz em razão do infortúnio ocorrido. Entretanto, não logrou êxito em comprovar alteração significativa de modo a configurar o mencionado dano, tal como descrito no aresto supra.

Irretocável, portanto, o
decisum
combatido quanto às referidas reparações.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, tão somente para anular a parte da sentença que se refere aos danos materiais.

De consequência, mantenho a condenação relativa à sucumbência de ambas as partes, alterando, porém, a proporção relativa às autoras, que deverão responder por 66% (sessenta e seis por cento) das custas processuais e honorários arbitrados na origem, observando-se, porém, a suspensão da exigibilidade de tais verbas no tocante a elas, ante o deferimento da assistência judiciária na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)